Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-21.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015969-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), IVANIA ALVES DE MOURA - CPF: 901.117.291-49 (AGRAVANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CRISTIANE COUTO MOURA - CPF: 932.609.541-04 (AGRAVANTE), GISELE ALVES DE MOURA RIBEIRO - CPF: 002.490.811-80 (AGRAVANTE), JHONNY ALVES DE MOURA - CPF: 025.915.661-27 (AGRAVANTE), LOURIVAL ALVES DE MOURA - CPF: 029.505.641-00 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015969-21.2024.8.11.0000 – Colíder

Agravantes:
Ivania Alves de Moura e outros

Agravada:
Brasilseg Companhia de Seguros

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTESACERCA DA CONVERSÃO DE TRAMITAÇÃO DOS AUTOS –PUBLICAÇÃO EFETUADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a parte foi intimada para se manifestar nos autos acerca da conversão de tramitação, a fim de apontar eventual nulidade, contudo, quedou-se inerte, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Na espécie, a parte poderia ter arguido a nulidade da publicação da sentença desde o momento em que foi intimado acerca da conversão de tramitação dos autos, todavia, permaneceu silente, deixando para levantar a tese em questão somente após mais de 02 (dois) anos do ato sentencial ser proferido, restando evidente que tal conduta se equipara às hipóteses em que o STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015969-21.2024.8.11.0000 – Colíder

Agravantes:
Ivania Alves de Moura e outros

Agravada:
Brasilseg Companhia de Seguros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ivania Alves de Moura e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de cobrança que lhe move contra a Brasilseg Companhia de Seguros, acolheu o pedido de nulidade apresentado pela seguradora ré e declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados após a r. sentença, por ausência de intimação, bem como determinou nova publicação do ato sentencial, nos termos do art. 272, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que a seguradora teve ciência inequívoca da sentença em 19.10.2021, quando foi intimada para se manifestar sobre a regularidade dos atos processuais e somente em 2023 apresentou o pedido de nulidade. Seguem sustentando, que houve a publicação dos andamentos mediante intimação para averiguação da regularidade da digitalização, de modo que a seguradora teve o prazo de 15 (quinze) dias para alegar a nulidade por ausência de publicação da sentença, contudo, quedou-se inerte. Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão viola o princípio da segurança jurídica. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 220502654).

As informações foram prestadas (id. 221604154), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 224506195), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015969-21.2024.8.11.0000 – Colíder

Agravantes:
Ivania Alves de Moura e outros

Agravada:
Brasilseg Companhia de Seguros

V O T O

Cinge-se dos autos que Ivania Alves de Moura e outros ajuizaram ação de cobrança em desfavor da Brasilseg Companhia de Seguros, tendo a MMª Juíza julgado parcialmente procedente o feito, em 01.09.2020, para condenar a seguradora ré ao pagamento de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), referente à proposta individual n. 6876147 firmada entre as partes, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% 9quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 70858849 – autos de origem).

Posteriormente, em 09.07.2021, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca da conversão do tipo de tramitação dos autos, tendo as mesmas quedado silente (id. 70854766 – autos de origem).

Em seguida, a autora requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 198.786,66 (cento e noventa e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) (id. 87673563 – autos de origem).

Instado a se manifestar, a executada requereu, em 02.02.2023, a nulidade de todos os atos praticados após a sentença, sob a alegação de que não houve a sua publicação (id. 108865892 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado a quo, sob o fundamento de que a r. sentença não foi publicada, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados após o referido ato, bem como determinou nova publicação do
decisum
, nos termos do art. 272, do CPC (id. 157222417 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que a seguradora teve ciência inequívoca da sentença em 19.10.2021, quando foi intimada para se manifestar sobre a regularidade dos atos processuais e somente em 2023 apresentou o pedido de nulidade.

Seguem sustentando, que houve a publicação dos andamentos mediante intimação para averiguação da regularidade da digitalização, de modo que a seguradora teve o prazo de 15 (quinze) dias para alegar a nulidade por ausência de publicação da sentença, contudo, quedou-se inerte.

Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão viola o princípio da segurança jurídica. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, no caso específico dos autos, conforme relatado, não há dúvidas de que a executada, ora agravada, foi devidamente intimada para se manifestar acerca da conversão do tipo de tramitação dos autos, momento em que teve ciência que o feito já havia sido sentenciado, contudo, quedou-se inerte, restando evidente que a nulidade em questão está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, por mais que a parte executada, ora recorrida, defenda que a não publicação da sentença enseja a nulidade dos atos praticados posteriormente, o certo é que a mesma deveria ter feito tal alegação na primeira oportunidade, qual seja, quando da intimação para se manifestar acerca da conversão de tramitação dos autos, conforme regra do art. 278, do CPC, o que não ocorreu, sendo de clareza solar a ocorrência de preclusão.

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese à impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito à fundamentação posta na r. decisão, se reconhecida a nulidade processual em comento, haverá grave violação ao princípio da segurança jurídica que visa à manutenção das decisões judiciais, assegurando uma estabilidade jurídica e social da parte, impedindo que se venha a qualquer tempo requerer a revogação da decisão e em derradeiro interpor diversos recursos no percurso da ação, postergando o desfecho processual.

Desse modo, tenho que tal conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Nesse sentido,
“
A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso.
”
(STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADO.

In casu, a embargante, declarada revel na sentença recorrida, apresentou recurso de apelação e, após o desprovimento, aviou embargos de declaração arguindo a análise de matéria de ordem pública, hipótese que se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor
. [...]”
(TJMT, RED n. 1003711-12.2020.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.05.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1º, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005789-43.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PERDAS E DANOS E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DA DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – EXCESSO DE CHUVAS NA LAVOURA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

4. Nulidade suscitada apenas após a sentença desfavorável à parte apelante, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais inconsistências na digitalização e migração processual, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, ou seja, alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...]”
(TJMT, RAC n. 0005857-02.2015.8.11.0040, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.06.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE NULIDADE DE ALGIBEIRA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÕES DECIDIDAS NO CURSO DO FEITO – REDISCUSSÃO EM TERCEIRA ESCEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO CONSTATAÇÃO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso, devendo ser afastadas tais arguições (AgInt no AREsp 1131185 / RJ). [...]”.
(TJMT, RAI n. 1016175-69.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser revogada, a fim de que sejam mantidos todos os atos processuais praticados após a sentença ser proferida nos autos de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024